Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002942-64.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (RECORRENTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRENTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), TALISSON WERIK ALMEIDA - CPF: 046.443.701-69 (RECORRIDO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002942-64.2021.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

COMETA SINOP COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

Recorrido(s):

TALISSON WERIK ALMEIDA

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA -

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PETIÇÃO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA – INDEFERIDA.
Não se trata de “Plenário Virtual” e sim de feito em julgamento por videoconferência, com a possibilidade ampla e irrestrita da sustentação oral, como pleiteado, bastando-se habilitar pelo aplicativo “ClickJud”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela falta de oportunidade de oitiva do autor, tendo em vista se tratar de fatos cuja comprovação por meio de documentos é mais que suficiente para resolução da lide.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA

Conforme já pontuado na sentença, a responsabilidade é solidária, por se tratar de trato consumerista. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – CONTRATOS BANCÁRIOS – RECUSA DE ENTREGAR A CARTA DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

Cinge-se o recurso à modificação da sentença para afastar a condenação por danos morais, ante a alegação de que a recorrente não cometeu nenhum ato ilícito, apenas seguiu as regras previstas no contrato.

Extrai-se dos autos que em 09/05/2018 o recorrido adquiriu uma carta de crédito no valor total de R$ 56.490,00, ao qual já havia pagado a quantia de R$ 17.477,61 e efetuou o lance de R$ 21.000,00 e com isso foi contemplado. Afirma que após efetuar o pagamento do lance, foi surpreendido na data de 08/11/2020 com a informação de que não poderia receber o valor da carta de crédito pois possuía uma restrição junto ao Serasa, e sua cota só poderia ser repassada em nome do fiador. Assevera que já tinha escolhido o veículo a ser comprado e com isso necessitou efetuar um empréstimo para quitar a carta de crédito e receber todo o prêmio em seu nome.

Dessa forma, as Reclamadas devem ser responsabilizadas pelo transtorno mencionado.

Conforme pontuado na sentença, no contrato havia a previsão da necessidade de certidão negativa do Serasa para aquisição do bem. No entanto, a empresa se negou diante do baixo número do score de crédito e não em razão de restrição.

Observa-se que foi negado o crédito contemplado por não atender a critérios internos da empresa, o que não justifica a negativa de forma legal, apenas trazendo argumentos vazios.

A pretensão recursal não merece provimento, uma vez que foi reconhecido na sentença a falha na prestação de serviço pelo não disponibilização da carta de crédito, o que era direito do autor, deixando de prestar o serviço para o qual fora contratada.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022